Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711915-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEU CARRO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI AGRAVADO: MARCOS EDUARDO MOTA DESPACHO Intime-se a agravante para que informe o endereço atual e completo do agravado, observando-se a certidão de ID 27603432, no prazo de 10 dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator